Tribunal: TJSP
Processo: 0003602-20.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furtos qualificados em continuidade delitiva – Crimes praticados com abuso de confiança e fraude – Pretendido o afastamento da qualificadora pelo abuso de confiança – Impossibilidade – Relação de confiança inerente às próprias funções exercidas pela ré – Qualificadora autenticada – Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por duas restritivas de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003602-20.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MARIANE
KARIN PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003602-20.2018.8.26.0082 -Voto no 14713
2
Apelação no 0003602-20.2018.8.26.0082
Voto no 14713
Furtos qualificados em continuidade delitiva

Crimes praticados com abuso de confiança e fraude
Pretendido o afastamento da qualificadora pelo
abuso de confiança Impossibilidade Relação de
confiança inerente às próprias funções exercidas
pela ré
Qualificadora autenticada
Penas
corretamente arbitradas, substituída a corporal por
duas restritivas de direitos Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 100/105) que julgou
procedente a ação penal e condenou Mariane Karin Pereira como incursa no artigo 155,
§ 4o, inciso II, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois)
anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, em regime inicial aberto, substituída a corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformada, apela a ré (fls. 118/123). Resignada com a condenação,
pretende, tão somente, o afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança, com
a consequente mitigação da reprimenda.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 128/130), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 140/144).
É o relatório.
Mariane foi condenada porque, nas circunstâncias espaço-temporais descritas
na incoativa, subtraiu para si, mediante fraude e abuso de confiança, por diversas vezes, em
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira, a importância total de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), pertencente à empresa NATY MODAS.
Segundo consta da exordial acusatória, a ré, enquanto assumiu as atribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003602-20.2018.8.26.0082 -Voto no 14713
3
laborativas da proprietária no estabelecimento vitimado, aproveitou-se dessa facilidade
para excluir parcelas de débitos a vencer em seu próprio nome, bem como para embolsar
pagamentos de outras clientes, ao não repassa-los à proprietária.
Cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco recursal.
A qualificadora do abuso de confiança, ressalvadas as vênias, ficou bem
demonstrada pela prova oral produzida.
Nesse terreno, a acionada confessou que, no período em que laborou na
empresa vitimada, aproveitou-se dos momentos em que ficava desacompanhada para
efetuar as subtrações, relacionadas a parcelas vencidas de clientes.
E, conquanto tenha negado a existência de relação de confiança entre si e
Neuma Maria, dona da NATY MODAS, tal veio comprovado a contento pela narrativa da
representante da vítima, em juízo.
Com efeito, Neuma Maria declarou que, enquanto esteve grávida, precisou
contratar alguém para assumir sua loja; optou, então, pela acusada, que era amiga de sua
filha e acabara de se desligar de outra loja. Embora tivesse plena confiança em Mariane,
notou que a empresa passou a não mais auferir lucro, o que lhe causou estranheza.
Contudo, só posteriormente, quando retomou o controle do estabelecimento, descobriu a
fraude. Em consulta ao sistema informatizado da loja, averiguou que, conquanto constasse
que muitos clientes permaneciam em débito, ao contata-los, foi informada que as dívidas já
tinham sido quitadas. Ao questionar a acionada, a própria admitiu haver embolsado os
pagamentos em questão, ainda pendentes no sistema, bem como que excluíra do sistema
parcelas vencidas que ela tinha pendente como cliente da loja. Referiu, outrossim, que
entregou a chave da loja à acusada e atribui-lhe, inclusive, as funções do caixa, porque
confiava plenamente nela.
No aspecto, não obstante a alegação de que a proprietária da loja vitimada e
seus parentes raramente deixavam Mariane sozinha naquele estabelecimento, certo é que,
e tal resultou incontroverso, a ré se aproveitou dos momentos em que esteve
desacompanhada para excluir débitos em seu nome, bem como para se apoderar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003602-20.2018.8.26.0082 -Voto no 14713
4
dinheiro destinado à quitação de dívidas em nomes de outros clientes, sem excluí-las do
sistema da empresa.
A ré, afinal, gozava da confiança da proprietária do estabelecimento vitimado,
tanto que ficara incumbida do controle das movimentações do caixa e, assim, tinha também
acesso ao sistema de registro de pagamentos; contudo, aproveitou-se de tal condição para
subtraí-los e dissimular os desvios no sistema da empregadora. Vale dizer, a despeito do
alardeado, a própria função desenvolvida por ela traz ínsita a carga de confiança, de modo
que a qualificadora resultou bem admitida na r. sentença.
Não se poderia, como quer a defesa, quantificar a confiança depositada; o fato
é que ela existia.
Destarte, no que toca às sanções, não há senões a fazer.
A basal mereceu incremento em vista das circunstâncias que qualificaram as
faltas. Com efeito, sendo duas as incidências, na medida em que cometidas mediante
fraude e com abuso de confiança, uma pode e deve ser utilizada para tal fim.
Desta feita, bem fixada a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no mínimo legal.
Na sequência, não obstante parcial, foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, pelo que a sanção sofreu minoração de 1/6 (um sexto). Penas provisórias,
portanto, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento
de 09 (nove) dias-multa.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, foi devidamente
reconhecida a continuidade delitiva, exasperando-se a pena no patamar mínimo de 1/6 (um
sexto), o que não dá azo a queixumes.
Assim, resultaram as reprimendas arbitradas, definitivamente, em 02 (dois)
anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, em regime inicial aberto, operada a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003602-20.2018.8.26.0082 -Voto no 14713
5
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, nos termos do artigo 44, do Código Penal, o que se mostra razoável e
atende ao princípio da individualização da pena.
Enfim, a d. magistrada a quo percorreu com correção os parâmetros contidos
no artigo 68, do Código Penal, nada havendo a modificar quanto a isso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator